Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-87.2023.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000824-87.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOANA LIMEIRA DA SILVA - CPF: 592.954.901-00 (APELANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JOANA
LIMEI
RA DA SI
LVA

APELADO:

ENERGISA S/A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –

SERVIÇOS ENERGÉTICOS
–

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–

COBRANÇA INDEVIDA

–
AUSÊNCIA DO DEVIDO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
–

INOBSERVÂNCIA DO
ART. 591, §3º, RESOLUÇÃO 1000/2021/ANEEL

–

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE

–
ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA

–
INSUFICIÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO

–

AUSÊNCIA DE AUMENTO POSTERIOR
À LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA
–

DANO MORAL – OCORRÊNCIA
–
REITERADAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO
DO CASO NA ESFERA ADMINISTRATIV
A (PROCON)
–
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL,
COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO –
NECESSIDADE
–

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA

– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

O procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica deve observar a Resolução n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a fim de apurar eventuais irregularidades e aferição dos medidores.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, com a suspensão dos serviços energéticos, decorrente da cobrança indevida de energia, em virtude da constatação de fraude no equipamento de medição de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença
(ID nº
25309868
1
)
proferida pelo Juízo da Vara
Única d
a Comarca de
Pedra Preta
-MT
, que, nos autos da Ação De
claratória c/c Danos Morais e Materiais
, movida por
Joana Limeira Da Silva
em face da concessionária de energia elétrica, ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,

nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor sobre o valor atualizado a causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ficando a cobrança suspensa diante do que dispõe o artigo 98, §3º, do CPC.

(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita
praticada pela parte recorrida.

Da
ocorrência de danos morais indenizáveis
.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

2
54027160
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº
2
53098687
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JOANA LIMEIRA DA SILVA

APELADO:
ENERGISA S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.

Mérito
Recursal.

Da conduta ilícita
da concessionária de serviços energéticos.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conformeconsta no relatório, cuida-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
Joana Limeira Da Silva
, em face da sentença prolatada pelo
Mm Juiz da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, ajuizada
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
.

Narra a apelante,
que no dia 03/05/2023, inspetores da parte ré, efetuaram uma Inspeção no Medidor de Energia Elétrica, Unidade Consumidora – UC 6/149020-0, no qual fizeram constatação de possíveis irregularidades no mesmo, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 119547716, entretanto sem anuência e a presença da
apelante.

Prossegue afirmando
que após
a
ferição do
m
edidor de
e
nergia, foram emitidas faturas com vencimento em 21/07/2023 no valor de R$ 765,90 (setecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) e R$ 1.794,90 (um mil setecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos).

Assevera que reside sozinha e trabalha fora, bem como, suas demais faturas, sempre possuíram uma média bem abaixo do apresentado pela
recorrida
, inclusive a fatura do mês de
Junho
/2023.

Defende, por fim, que
seja declarada a inexistência do débito oriundo da recuperação de consumo de energia elétrica, referente às faturas do mês de maio/2023, no montante de R$2.560,80 (dois mil quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos), e a condenação da demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação pelos danos morais
suportados.

Noutro giro
,
a concessionária de energia elétrica afirma

que não houve faturamento equivocado,
e, que tal medida fora necessária ante a ocorrência de irregularidade no medidor de energia da consumidora, ensejando fatura de recuperação de consumo.

Afirma ainda, que não houve qualquer motivo plausível que ensejasse condenação por danos morais, haja vista que cabia a recorrente demonstrar fatos que abalassem sua honra, conforme requisito para tal medida reparatória.

Pois bem
.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

N
o caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel,
vigente à época dos fatos,
que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo
591
):

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II -
informar
:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1
º É
permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
º Se
o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
"
.

Desta forma, conforme as questões expostas alhures, a cobrança de valores na fatura de energia d
a
autor
a
, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Destarte, cabia a empresa recorrente observar o contraditório e a ampla defesa, entregando cópia do TOI diretamente ao consumidor, a fim de que lhe fosse possibilitado questionar a parecer da concessionar e acompanhar os demais trâmites do procedimento administrativo,o que não foi demonstrado.

Noutro giro, em análise ao histórico de consumo
(Id nº 253098665)
acostado aos autos pela concessionária de energia, percebe-se, que
não houve aumento
significativo
e permanente
n
as leituras de consumo apuradas.

Com efeito
, nos meses anteriores ao período contestado, nos meses
de
fevereiro
,
março
e abril do ano de
20
23
, o consumo na
UC nº
6/149020
-
0
, perfazia o montante de

1
38
; 1
55
;1
46
KWh
,
respectivamente.

Enquanto
nas leituras
posteriores
período contestado
,
ou seja, nos
meses de

maio,

junho
e
julho
do ano de
20
23
,
o
consumo

apurado
foi de
146, 129
;
13
0
Kwh
, respectivamente
.

Desta
forma, não
houve aumento
significativo e permanente
nas leituras de consumo apuradas, o que, a meu ver, enfraquece os argumentos quanto à suposta irregularidade constatada.

Nesta senda
, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Desta forma, considerando

que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia,

a
reforma
da sentença vergastada é a medida que se impõe.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR
- VISTORIA UNILATERAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NÃO ASSINADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA CARTA AO CLIENTE PELO CONSUMIDOR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

(N.U 1004134-56.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)

“RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI
– TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO E IMPUGNADO PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO - PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS A SUPOSTA VISTORIA – ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO PRETÉRITO, CULMINANDO NA NEGATIVA DE RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1059909-67.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Aduz a parte
a
pelante, que eventuais dissabores suportados
pela

a
pela
da
, acerca da cobrança de consumo energético, não é capaz de ensejar reparação por danos morais, pois, para a configuração do dano moral é necessário comprovação da conduta e a extensão do dano suportado.

Tal tese não merece prosperar.

Isto porque
, havendo a efetiva comprovação da falha na prestação dos serviços, nasce o dever de reparação dos danos causados aos consumidores, por parte do fornecedor de serviços, no presente caso, a concessionária de energia elétrica.

Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso dos autos
, percebe-se que a recorrente buscou
diversos meios para resolução do caso de forma administrativa
junto à empresa recorrida, bem como efetuou
protocolo de processo administrativo
no
Procon/MT, conforme observa-se no
ID.
253097685
.

Desta forma, as

reiteradas

tentativas

infrutíferas para solucionar a questão

administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para quantificar o dano moral.

Nesse sentido trago
julgado de minha relatoria que reflete o
entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SUPOSTA RECUSA AO ASSINAR O TOI – RECUSA DA ASSINATURA IMPUGNADA PELA DEMANDANTE – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE CONSUMO POSTERIOR À LAVRATURA DO TOI – INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE –POSSIBILIDADE
– REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO – DE ACORDO COM PARÂMETROS LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, e a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais.
(...)”

(N.U 1005639-87.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)

Desta feita
, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto
, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrida.

Da inversão do ônus sucumbencial.

Por conseguinte, em função da reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe. Havendo condenação, impõe-se, na forma prevista pelo art. 85, § 2º, do CPC, a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para observar tal parâmetro, no percentual estipulado na origem, no caso, 1
0
% (
dez
por cento).

De outro lado, na forma prevista pelo art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários em grau recursal somente é exigível quando o recurso interposto pela parte vencida é inadmitido ou desprovido, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA –
OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE -
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - INDEVIDA
- EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
2 - Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais. 3 - Considerando que se trata de provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau.
”
(TJ-MT 00022524420178110051 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

para o fim de reformar a sentença fustigada, declarando a inexistência do débito representado pela
s
fatura
s
de recuperação de consumo
“sub
judice”
(
R$ 7
65
,
90

e
R$1.794,9
0
– 21/07/2023
)
, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, a incidir, a partir desta data, correção monetária, pelo indexador do “INPC” e juros de 1% a.m., a partir da citação
.

Em consequência,
inverto
os ônus sucumbenciais em desfavor da apelada, alterando a base de cálculos dos honorários sucumbenciais, no
importe
de 1
0
% (
dez
por cento), para que tal percentual incida sobre o valor da condenação, na forma determinada pelo art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024